Tribunal: TJDFT
Processo: 0707800-74.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA FILHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. INSUFICÊNCIA DE PROVAS. TIPICIDADE CONGLOBANTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. In casu, ao término da instrução não restaram satisfatoriamente carreados ao feito os elementos fáticos necessários a sustentar uma decisão condenatória, afigurando-se imperiosa e oportuna a adoção do princípio que assegura ao acusado o "benefício da dúvida", consubstanciado no Princípio In dubio pro reo.
2. Não é possível verificar o efetivo ânimo do agente no exato momento dos fatos, o que afastaria, por si só, a elementar subjetiva do tipo incriminado, compreendido na consciência de lesionar a vítima.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para absolver o réu da imputação pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, c/c artigo 5o, da Lei no. 11.340/2006, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP.